Tribunal: TJMT
Processo: 1018163-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018163-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALLYRIO SLEIMAN ALI ZEITOUN - CPF: 161.448.481-34 (APELADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ALLYRIO SLEIMAN ALI ZEITOUN - CPF: 161.448.481-34 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR ENTE PÚBLICO. COBRANÇA DE
ALU
GU
ÉIS. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO. REFORMA DO IMÓVEL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO LOCADOR DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso
Em Exame

1.

Trata-se de recurso de dois recursos de apelação interpostos por
Allyrio

Sleiman
Ali
Zeitoun
(primeiro Apelante), em face do Município de Várzea Grande (segundo Apelante) contra sentença que, em Ação de Cobrança de
Alu
gu
éis e Obrigação de Fazer e Pedido Liminar, condenou o ente municipal ao pagamento de quatro meses de
alu
gu
e
l
(outubro/2020 a janeiro/2021) e determinou a retirada de seus bens do imóvel no prazo de 30 dias.

2.

O primeiro
A
pelante
pleiteia a condenação do Município ao pagamento dos
alu
gu
éis até a efetiva retirada dos bens, alegando prorrogação tácita da locação, bem como à realização de reformas no imóvel e à quitação de débitos de água, energia e telefonia.

3.

O segundo
A
pelante
, por sua vez, insurge-se contra a condenação exclusiva ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sustentando a existência de sucumbência recíproca.

II.

Questão Em Discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município deve pagar
alu
gu
éis além de janeiro de 2021, em razão da suposta prorrogação tácita da locação; (
ii
) estabelecer se o ente público deve ser condenado a realizar reformas no imóvel e a quitar débitos de consumo; (
iii
) determinar se há sucumbência recíproca, justificando a divisão das custas e honorários advocatícios.

III.
Razões De Decidir

5.

O ente público responde pelo pagamento dos aluguéis até a efetiva entrega das chaves, configurando-se a prorrogação tácita do contrato
caso
permaneça no imóvel após o término do prazo contratual.
No
hipótese
, a entrega das chaves ocorreu em janeiro de 2021, de modo que a obrigação de pagamento de aluguéis se encerra nesse período.

6.

A ausência de laudo de vistoria inicial e final impede a aferição das condições do imóvel na entrega e devolução, impossibilitando a condenação do Município à realização de reformas.

7.

A comprovação da existência de débitos pendentes de consumo incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando a condenação do ente público ao pagamento das contas de água,
energia
e telefonia.

8.

A sucumbência recíproca caracteriza-se quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pleitos.
O
autor teve reconhecido o direito ao pagamento de aluguéis até janeiro de 2021, mas não obteve êxito na cobrança de aluguéis adicionais, reformas e quitação de débitos. Já o Município afastou sua condenação quanto a esses pontos, mas manteve-se obrigado a pagar os aluguéis do período reconhecido na sentença. Assim, deve haver a repartição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, conforme o art. 86 do CPC.

IV.

Dispositivo
E Tese

9.

Primeiro recurso desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento:

1.

O ente público responde pelo pagamento de
alu
gu
éis até a data da efetiva entrega das chaves, mas não há obrigação de pagamento por período posterior à devolução formal do imóvel.

2.

A ausência de vistoria inicial e final impede a condenação do locatário à realização de reformas no imóvel.

3.

O ônus da prova dos débitos pendentes recai
sob
re o autor, não sendo possível imputar sua quitação ao ente público sem comprovação efetiva.

4.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Dispositivo
s relevantes citados:
CPC,
arts
. 86 e 373, I; Lei no 8.245/1991, art. 56, parágrafo único; CC, art. 569, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 00094287520158110041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.07.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1001129-65.2019.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
dois recursos de
apelação interposto
s
por
Allyrio

Sleiman
Ali
Zeitoun

(primeiro Apelante)
,
em face do Município de Várzea Grande
(segundo Apelante)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação
d
e Cobrança
d e Alu gu éis e Obrigação d
e Fazer

e
Pedido Liminar
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando o ente municipal ao pagamento de
04 (
quatro
)
meses de
alu
gu
e
l
, correspondentes ao período de outubro
/
2020 a janeiro
/
2021, bem como determin
ou
que o réu retirasse seus pertences do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Irresignado, o primeiro
A
pelante

sustenta que os aluguéis deveriam ser pagos até a efetiva retirada dos bens móveis do
Município
, argumentando que a permanência desses bens configuraria prorrogação tácita da locação, conforme o art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91.

Argumenta, ainda
, que a municipalidade deve ser condenada a realizar as reformas necessárias no imóvel, com base na cláusula 6.2.1 do contrato 084/2014, que prevê a devolução do bem no mesmo estado de conservação em que foi recebido, bem como a pagar as contas pendentes de água,
energia
e telefonia, conforme estabelecido na cláusula 5o do mesmo contrato.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para condenar
o apelado
ao pagamento dos aluguéis desde outubro/2020
até os meses subsequentes,
além das reformas e quitação dos débitos.

Por sua vez, o
segundo
A
pelante
insur
ge
-se contra a condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que a sentença reconheceu sua vitória parcial,
uma vez que afastou
a

obrigação de pagamento de aluguéis além de janeiro de 2021 e de custear reformas no imóvel, de modo que deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande requer a manutenção integral da sentença, reiterando que não há fundamento jurídico para a cobrança de
alu
gu
éis após janeiro de 2021,
pois a entrega das chaves foi realizada neste período.
Assevera que

a prorrogação tácita da locação não se aplica ao caso concreto, uma vez que houve a entrega formal das chaves.
Afirma que que não há previsão contratual para a obrigação de reforma do imóvel e que o autor não demonstrou fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões,
Allyrio

Sleiman
Ali
Zeitoun
quedou-se inerte (Id.
154634502
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial no caso em comento, pois ausente o interesse público (Id.
243185665
).

Recolhida as custas
em dobro
, conforme
determinado em despacho e certificado em Id.

229862671.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, constato que os recursos atendem aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de forma que passo ao exame do mérito das apelações.

DO MÉRITO

DO PAGAMENTO D
OS

ALU
GU
ÉIS

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de dois recursos de apelação interpostos por
Allyrio

Sleiman
Ali
Zeitoun
(primeiro Apelante), em face do Município de Várzea Grande (segundo Apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de
Alu
gu
éis e Obrigação de Fazer e Pedido Liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando o ente municipal ao pagamento de 04 (quatro) meses de
alu
gu
e
l
, correspondentes ao período de outubro/2020 a janeiro/2021, bem como determinou que o réu retirasse seus pertences do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Para melhor compreensão da controvérsia, passo à exposição dos fatos que originaram a presente demanda.

Na origem, a parte autora alega que celebrou contrato de locação com o Município de Várzea Grande para a utilização de imóvel comercial situado na Travessa Benedito Monteiro, no 304, Bairro Centro Norte, Várzea Grande/MT, destinado exclusivamente ao funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial – CAPS II.
Narra que o
contrato inicial foi firmado em 25 de novembro de 2014 e, ao longo de quatro anos, sofreu sucessivas prorrogações por meio de
04 (
quatro
)
aditivos contratuais, sendo o último identificado como Contrato no 084/2014 vigente até o ano de 2019.

Findo o último
termo aditivo
,

o requerente (primeiro
A
pelante
) a
ssevera que
o Município acumulou

1
0 meses de aluguéis em atraso
,
pela prorrogação tácita do contrato.

Diante dessa inadimplência, o autor ingressou com a ação judicial no
1010184-14.2020.8.11.0002
,
que tramitou na
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
,
pleiteando o pagamento dos valores devidos e a realização de reformas no imóvel.

Descreve
que n
o curso do processo, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande propôs acordo extrajudicial, comprometendo-se a quitar
16 meses de aluguéis atrasados e assumir a reforma do imóvel. Como condição para a celebração do ajuste, o autor deveria desistir da ação judicial,
fato registrado

nos autos
(I
d. 222499711
), com

desistência

homologa
da
judicial
mente
em
06/11/2020
.

A
firma que a
requerida cumpriu
parcialmente o acordo, efetuando, em 09/11/202
0
, o pagamento
integral
de
R$ 76.359,36 (setenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondentes aos 16 meses de
alu
gu
éis em atraso. No entanto,
alega que
a segunda parte do ajuste, que previa a
reforma do imóvel e posterior entrega das chaves
,
não foi cumprida pelo Município
.

Superada esta análise, passo ao cerne da apelação.

A controvérsia gravita na obrigação do Município de Várzea Grande de pagar os aluguéis referente ao período
que esteve na

posse indireta do imóvel
.

Imperioso ressaltar que o contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado, desta forma não tendo o
ente municipal
desocupado o imóvel alugado, após o fim do prazo previsto no aditivo
contratual,
este é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença

Sob
este aspecto
,

não pode o ente público utilizar-se da formalidade contratual para se esquivar de suas obrigações locatícias e,
assim
, obter enriquecimento sem causa em detrimento do particular
.

Este é o
posicionamento
deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE
ALU
GU
E
IS
- MUNICÍPIO - PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE POR
ALU
GU
E
IS
E ENCARGOS ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O contrato de locação de imóvel particular celebrado com ente público rege-se pelas normas do direito privado; 2- Não tendo o Município desocupado o imóvel
alu
gado, após o fim do prazo previsto no aditivo ao contrato de locação, é responsável pelo pagamento dos valores devidos a esse título, por ter permanecido no imóvel, porquanto houve a prorrogação tácita da avença.
(TJ-MT 00094287520158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

Na esp
écie, o
bservo que o

Parecer
Municipal
no 28/2020

reconhece
o débito dos aluguéis
correspondentes
à
25/06/2019 a 26/10/2020 (Id. 222499714 -
pdf
. 15) e que
Termo de Reconhecimento de Dívida firmado pela Secretaria de Saúde de Várzea Grande confessa o débito de R$ 76.359,36 (setenta e seis mil e trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos)
referente
ao Contrato no 084/2014

utilizado sem cobertura contratual (Id.
222499714 –
pdf
. 14).

Além disso
, a municipalidade colacion
ou
ao feito as notas de pagamento

atinentes
ao
lapso temporal
de 25/06/2019 a 26/10/2020
,

estando devidamente
quitado

(
Id. 222499714 –
pdf
. 02/11
)
.

Nesta
senda
, a responsabilidade do locatário pelo pagamento dos aluguéis deve ater
-se
ao período remanescente em que esteve na posse do
imóvel
até a entrega das chaves
,
isto é
, outubro/2020 a janeiro/2021
(13/01/2021).

Em situação similar este E. Tribunal decidiu
que deve o ente público arcar com o pagamento dos aluguéis
relacionados

ao intervalo

em que permaneceu no imóvel após a rescisão unilateral do contrato, até a efetiva devolução das chaves ao proprietário, uma vez que continuou usufruindo do bem, a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL –
ALU
GU
E
L
DEVIDO AO PROPRIETÁRIO ATÉ A DATA DA ENTREGA DEFINITIVA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É devido o pagamento de
alu
gu
e
is
referentes ao período em que o ente público permaneceu no imóvel após a rescisão unilateral do contrato administrativo até a data da entrega definitiva das chaves ao proprietário.

2. Recurso não provido.

(N.U 1001129-65.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)
.

Logo, entendo que não merece reparos este ponto da sentença, devendo o município reparar o locatário do imóvel
desde outubro/2020 a janeiro/2021, isto é, pelo período de 04 (quatro) meses.

DA
REFORMA DO IMÓVEL
E DO PAGAMENTO D
E
DÉBITOS
PENDENTES

Quanto ao pedido de realização das reformas necessárias no imóvel,
compreendo
que
não
assiste
razão
o primeiro

A
p
elante
.

Como anteriormente exposto, o contrato de locação de imóvel celebrado pelo poder público, rege-se pelas normas de direito privado, submetendo-se aos artigos 565 e seguintes do Código Civil e pela legislação específica,
in
verbis
:

“
[...] Assim
, o Código Civil, no seu artigo 569, inciso IV, dispõe que:

Art. 569. O locatário é obrigado: [...]

IV -
a
restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. [...]”

In
casu
,
a Cláusula 6.1.
do Contrato
no 084/2014
trata das obrigações do locatário merecendo destaque o trecho a seguir
(Id. 222499708 –
pdf
. 03):

“[...]

6.1. DO LOCATÁRIO

6.1.1. Obriga-se a tudo devolver idêntico estado de conservação e limpeza, toleradas as deteriorações decorrentes do uso normal, fazendo por sua conta, a reparação dos estragos a que der
causa, sem direito a qualquer indenização ou desconto no
alu
gu
e
l
devido, sendo que a substituição de qu
alquer peça só poderá ser feita por outra de igual qualidade.
[...]”

A
Cláusula 6.2.1.
, por sua vez,

prevê que o loca
dor
deve devolver o
imóvel ao
locatário
no mesmo estado de conservação em que o recebeu
(
Id. 222499708 –
pdf
. 04)
.

Todavia
, embora o contrato preveja a obrigação de conservação e devolução do imóvel em adequado estado de uso, não há nos autos qualquer laudo de vistoria inicial que permita aferir as condições do bem no momento da entrega ao locatário
. Outrossim, não
foi realizada vistoria final no instante da devolução das chaves,
com a
presença das partes, conforme seria recomendável para garantir a fiel observância das cláusulas contratuais.

Adem
ais
, o

Auto de Constatação
elaborado nos autos, muito embora confeccionado por Oficial de Justiça, que possui fé pública, foi realizado somente
em janeiro/2024, isto é, quase 3 (três) anos
após a entrega das chaves
(Id. 222499737).

Da mesma forma, as imagens anexadas à petição inicial não possuem qualquer registro de data, impossibilitando a aferição do momento em que foram captadas e sua correspondência com a situação do imóvel no momento da devolução.
Neste
sentido
, tais documentos não se mostram aptos a fundamentar a condenação do ente municipal à realização das reformas pretendidas pelo autor (Id. 222499689).

Em consonância com este entendimento, é a orientação firmada por este E. Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE
ALU
GU
ÉIS – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO A CONDENAÇÃO EM REPARAR O IMÓVEL - AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL E FINAL – AUTO DE VISTORIA E CONSTATAÇÃO ELABORADO OITO MESES APÓS A ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL À ÉPOCA DA OCUPAÇÃO – RECURSO PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com as cláusulas contratuais, o locador ficou obrigado a entregar o imóvel ao locatário em perfeito estado de conservação e uso, responsabilizando-se pela garantia da estrutura física do imóvel, bem como que o locatário ficou responsável pela conservação do imóvel, comprometendo-se a devolvê-lo em idêntico estado de conservação e limpeza, toleradas as deteriorações decorrentes do uso normal.
2. Ocorre que, em que pese a referida menção à manutenção e entrega, não foi realizada a vistoria inicial no imóvel (não existe ou não foi juntada aos autos), tampouco a final, que deveria ser realizada na presença do locatário e, no momento da entrega das chaves, sendo que o laudo elaborado nos autos, muito embora confeccionado por Oficial de Justiça, que possui fé pública, foi realizado somente 8 (oito) meses após a entrega das chaves em juízo.
3. Desta forma, não logrando o Autor/Apelado êxito em provar a origem dos efetivos danos que alega, ou seja, se foram ocasionados durante a locação, não há como condenar o locatário ao ressarcimento dos reparos no imóvel, eis que os danos podem ter ocorrido nesses meses em que as chaves estavam depositadas nos autos.

(
TJMT
0007224-78.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020)
” [
g.n
.]

No tocante ao pedido de quitação de débitos de água, energia elétrica e telefonia, o
primeiro
A
pelante
sustenta que, nos termos da Cláusula 5a do Contrato no 084/2014, caberia ao locatário arcar com tais despesas até a efetiva entrega do imóvel.

A despeito, n
os termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.
Todavia,

não há nos autos prova mínima que respalde a condenação do Município ao pagamento das referidas despesas, razão pela qual também deve ser afastada a pretensão do
recorre
nte
quanto a almejada reparação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

V
isa
o ente municipal
a reforma da sentença,
para fins de
reconhec
imento d
a sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões.

Conforme dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil,
"
s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Ao analisar os autos, verifico que ambos os litigantes obtiveram êxito parcial em seus pleitos. O autor, primeiro
A
pelante
, demonstrou seu direito ao recebimento dos
alu
gu
éis referentes ao período de outubro de 2020 a janeiro de 2021.

Por outro lado, o
réu, ora
segundo
A
pelante
, comprovou
que havia recebido as chaves do imóvel
alu
gado, reduzindo o período
em que o requerente seria indenizado.
Além disso
, o autor não logrou êxito quanto ao pedido de reforma do imóvel e à condenação do ente público ao pagamento das contas de energia, água e telefonia.

Nesta
ótica
, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo sucumbência recíproca, é cabível a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS
SOB
RE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
caso
de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
.
”
[
g.n
.
]

À luz do exposto
, é
cabível a pretensão do
ente público
no presente caso, razão pela qual dou provimento ao pedido, determinando que os honorários sucumbenciais e as custas processuais sejam recíprocas e distribuídas proporcionalmente entre as partes.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo (
Allyrio

Sleiman
Ali
Zeitoun
) e
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

à

segund
a apelação cível (
Município de Várzea Grande
)
apenas
para determinar
que os honorários sucumbenciais e as custas processuais sejam recíprocas e distribuídas proporcionalmente entre as partes
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025